Tribunal: STF
Processo: ARE 1217204
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. Aposentadoria. Pretendida compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.